Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de requerer, o servidor público militar, o pagamento do valor das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção não efetuada em momento oportuno.
2. O Distrito Federal articulou a singela alegação de que a petição inicial é inepta, ao fundamento de que inexiste correlação entre os fatos e a respectiva conclusão, nos termos do art. 330, § 1o, inc. III, do CPC. 2.1. A petição inicial, no entanto, é clara ao descrever a causa de pedir e o pedido, ao contrário do que alega o recorrente.
3. Submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos a pretensão que tem por objetivo a promoção, em ressarcimento de preterição, à graduação de Soldado de 1a Classe da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932.
4. O caso trata de miliciano que teve sua participação no concurso público assegurada por decisão judicial, que declarou a nulidade do exame psicotécnico aplicado, tendo o militar laborado regularmente como policial militar.
5. O desempenho das atividades inerentes ao cargo de policial militar durante o período em que o processo transcorreu torna legítima a pretensão ao recebimento das diferenças de soldo relativas ao período em que deveria ter sido promovido, mas não foi.
6. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada.